Tribunal: TJDFT
Processo: 0746559-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746559-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VIDA SILVESTRE LTDA RECORRIDO: GUILHERME MARTHO BIZESTRI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CAVALO DE COMPETIÇÃO. LAMINITE CRÔNICA. DOENÇA MANIFESTADA POUCOS DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO ANIMAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que implique cerceamento de defesa. 2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 3. Vício redibitório é o defeito oculto que torna inapropriada a coisa adquirida para o fim que se destina ou lhe diminui o valor. No caso dos autos, poucos dias após o contrato de compra e venda, o cavalo, que seria utilizado para competições, passou a mancar e foi diagnosticado com a doença laminite crônica, fato que enseja a rescisão da avença. 4. É assente o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, posto que não configura dano passível de ocasionar ofensa aos direitos de personalidade. Não se pode extrair dos autos que o autor, em razão da doença que acometeu o animal que adquiriu, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário. A ocorrência do dano moral depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter ocorrido no caso em exame. 5. Apelações não providas. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando falha de fundamentação do acórdão recorrido; b) artigos 370, 373, inciso II, e 400, todos do CPC, por cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova testemunhal essencial para demonstrar que o cavalo estava saudável à época da venda. Afirma que a doença apresentada (laminite) é aguda e de evolução rápida, incompatível com o histórico de competições do animal, argumentando que a enfermidade decorreu de má nutrição e manejo após a venda, e não de vício preexistente. Aponta, ainda, violação aos artigos 424, 441 e 442, todos do Código Civil. Contudo, não demonstrou as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ofendeu as referidas normas legais. Por fim, fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 370, 373, inciso II, e 400, todos do CPC, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange ao alegada malferimento aos artigos 424, 441 e 442, todos do CC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). No que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021